Tribunal: TJSP
Processo: 1011589-74.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou a ação de busca e apreensão procedente.
II. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a revisão do contrato pode ser realizada na presente ação de busca e apreensão ou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou a ação de busca e apreensão procedente.
II. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a revisão do contrato pode ser realizada na presente ação de busca e apreensão ou se deve ser buscada em ação própria, bem como (ii) a ilegitimidade ativa ad causam por parte da Autora na qualidade de adquirente do crédito.
III. Razões de Decidir: A revisão contratual não pode ser discutida na via estrita da ação de busca e apreensão, devendo ser buscada em ação própria. A inadimplência do devedor foi comprovada e a mora não foi purgada, justificando a manutenção da sentença que consolidou a propriedade do bem em favor da instituição financeira. O Fundo credor não deixa de ser legítimo por ter adquirido o crédito por cessão.
IV. Tese de julgamento: 1. A revisão de contrato deve ser buscada em ação própria, não cabendo na ação de busca e apreensão. 2. A inadimplência e a não purgação da mora justificam a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 3. É legítimo o credor que adquire o crédito por cessão para figurar no polo ativo da ação.
RECURSO DESPROVIDO.